Tribunal: TJSP
Processo: 2262514-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Desbloqueio de ativos financeiros do devedor apreendidos por meio do sistema Bacen Jud – Limitação a valores acima de 40 salários-mínimos mantidos em caderneta de poupança ou aplicação financeira – Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis – Artigo 833, X, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Desbloqueio de ativos financeiros do devedor apreendidos por meio do sistema Bacen Jud – Limitação a valores acima de 40 salários-mínimos mantidos em caderneta de poupança ou aplicação financeira – Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis – Artigo 833, X, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262514-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A, é agravado JOAO MARCOS ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262514-73.2020.8.26.0000 - Descalvado - Voto no 43375 - dels
2
VOTO No: 43375
AGRV. No: 2262514-73.2020.8.26.0000
COMARCA: Descalvado (1a Vara)
AGVTE.: Mapfre Seguros Gerais S.A. (Exqte.)
AGVDO.: João Marcos Alves da Silva (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Desbloqueio de ativos financeiros do devedor
apreendidos por meio do sistema Bacen Jud Limitação a
valores acima de 40 salários-mínimos mantidos em caderneta
de poupança ou aplicação financeira Inadmissibilidade da
apreensão de bens absolutamente impenhoráveis Artigo 833,
X, do CPC Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Mapfre Seguros Gerais S.A., em execução por título extrajudicial
(contrato de financiamento para aquisição de bens no 5118830700, fls.
37/40 dos autos originários) movida em face de João Marcos Alves da
Silva, contra r. decisão copiada a fls. 9/11 (fls. 145/147 dos autos
originários) que, dentre outras providências, ante a proteção conferida
pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, reconheceu a
impenhorabilidade das verbas bloqueadas a fls. 116/117, depositadas
em conta-poupança.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/8, a
agravante postula o provimento a fim de que seja reconhecida a
interpretação restritiva da norma, permitindo-se a penhora desde que
preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e
sua família.
Pede-se a reforma da r. decisão reptada que
determinou o desbloqueio dos valores na conta do agravado.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262514-73.2020.8.26.0000 - Descalvado - Voto no 43375 - dels
3
dispensaram-se informações e contraminuta (fls. 15).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, a execução objetiva a satisfação de
crédito líquido e certo, razão não há para que o desiderato não seja
alcançado da forma mais ágil possível, hoje em dia até mesmo mediante
utilização do sistema Bacen Jud à disposição do Poder Judiciário que,
além de oportunizar a pesquisa de recursos financeiros, permite, se o
caso, a constrição on-line, de pacífica legalidade, tanto que disciplinada
em Convênio prestigiado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Convênio
Bacen/STJ/CJF/2001, de 08.05.2001 e Comunicado Bacen no 8.422,
de 08.05.2001), o que, de outro turno, não significa inobservância do
art. 620 do CPC.
Contudo, não deverão ser alcançados pelo bloqueio
ou penhora on-line os valores depositados em conta de poupança dos
executados até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do artigo
833, X, do CPC (dispositivo que corresponde ao artigo 649, X, do Código
de Processo Civil anterior).
Sobre o tema este E. Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“BLOQUEIO JUDICIAL. Penhora. Constrição que
recaiu sobre ativos financeiros depositados em poupança e em conta-
corrente do agravante, destinada a recebimento de salário. Caráter
alimentar. Impenhorabilidade dos valores. Inteligência do artigo 833, IV
e X, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP-38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento no 2088336-82.2019.8.26.0000-Campinas, J. 28.05.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262514-73.2020.8.26.0000 - Descalvado - Voto no 43375 - dels
4
dp vu, Relator Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, voto no 20976).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos
constantes em contas bancárias da Executada. Impossibilidade.
Impenhorabilidade expressa (art. 833, X, CPC). Precedentes do C. STJ e
desta Câmara de Dir. Privado. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.”
(TJSP-28a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2075348-29.2019.8.26.0000-Guarujá, J. 28.05.2019, dp vu, Relatora
Des. BERENICE MARCONDES CESAR, voto no 28758).
"PENHORA
Execução - Decisão agravada que
indeferiu a liberação dos valores bloqueados via 'Bacen Jud' -
Impenhorabilidade verificada - Art. 833, IV, do CPC/15 que torna
absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria -
Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que considera
impenhorável a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40
salários-mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento
Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2083845-32.2019.8.26.0000-São
Paulo, J. 24.05.2019, dp vu, Relator Des. J.B. FRANCO DE GODOI,
voto no 45318).
In casu, a conta bancária bloqueada trata de conta-
poupança titularizada pelo executado, conforme se infere do cartão
copiado a fls. 132 dos autos originários.
Assim, era mesmo admissível o reconhecimento da
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, para valores de até
40 salários-mínimos, depositados em contas-poupanças vinculadas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262514-73.2020.8.26.0000 - Descalvado - Voto no 43375 - dels
5
não a conta-corrente e outras aplicações financeiras, ressalvada a
possibilidade de penhora quando verificado abuso, má-fé ou fraude, no
caso concreto.
Nesse sentido a jurisprudência do E. STJ, a seguir
transcrita:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que
a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários-mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação
financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262514-73.2020.8.26.0000 - Descalvado - Voto no 43375 - dels
6
(STJ- 2a Seção EREsp 1330567-RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 10.12.2014, DJe 19.12.2014).
Em sendo assim, nos termos da orientação supra, a
quantia retida pelo bloqueio em aplicação financeira inferior a 40
salários-mínimos é impenhorável, por força do art. 833, inc. X, do CPC,
impondo-se a manutenção da r. decisão guerreada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica